Tribunal: TJDFT
Processo: 0739061-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739061-40.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: CENTRO ODONTOLOGICO PERFIL LTDA - ME EMBARGADO: ANTONIO MARQUES DE ANDRADE D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso inominado formulado (ID 22992220-22992221). ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Em face do princípio da causalidade, a recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995). (e) Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito